Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. PAGAMENTO MEDIANTE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, o §3o do art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor será responsável pelo dano causado, salvo se demonstrar que o serviço foi prestado sem falha, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. No caso, a partir da moldura fática e do acervo probatório, é impossível estabelecer qualquer nexo de causalidade entre osfatos imputados à instituição financeira e o prejuízo alegado.
3. Várias regras ou diretrizes de segurança foram ignoradas ou quebradas pela consumidora. Além de fornecer seus dados pessoais sensíveis, do próprio contrato, etc., para terceiros, em determinado momento era de fácil constatação que se estava frente a um cenário ficto e preparado para o cometimento de fraude. Tanto é que, no curso do processamento do boleto fraudulento, foi disponibilizada informação de que o pagamento se destinava a pessoa diversa daquela que figurava no título como credor, fato suficiente para se abortar a operação e despertar para a fraude em andamento.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.